Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VI, DO CPC/2015. PROVA CUJA FALSIDADE SEJA DEMONSTRADA NA AÇÃO. CABIMENTO. FALSO TESTEMUNHO. RETRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. NOVO JULGAMENTO. ARTIGO 974 CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória (art. 966, VI, do CPC) visando a rescindir acórdão transitado em julgado, proferido pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais.
2. O autor elencou na inicial os meios de prova com que pretende provar a alegada falsidade, isto é, o depoimento pessoal prestado, após o julgamento da apelação, pela testemunha perante o Ministério Público do Distrito Federal e a policia, no qual ele se retratou. A análise quanto a eficácia ou não do referido depoimento para extinguir os efeitos de decisão com trânsito em julgado se refere ao mérito da presente ação rescisória.
3. O ajuizamento da ação rescisória com base no inciso VI do art. 966 do CPC/2015, depende da prova falsa ser o fundamento principal da decisão, motivo pelo qual havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão não caberá a ação rescisória. Ainda, necessário ressaltar que se a alegada falsidade não se encontra apurada em processo criminal, tem de ser demonstrada na ação rescisória.
4. No caso, tendo o autor demonstrado que o acórdão foi proferido em seu desfavor com base exclusivamente em prova testemunhal e que, após o julgamento da apelação, a referida testemunha se retratou em depoimento pessoal perante o Ministério Público do Distrito Federal e a polícia, em inquérito em que se apura crime de falso testemunho por ele perpetrado e não tendo a ré se desincumbido do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, isto é, de que ocorreu vício na retratação, resta comprovado que o acórdão se fundamentou em prova falsa. Em conseqüência, impõe-se julgar procedente o pedido de rescisão do acórdão impugnado.
5. Passando ao juízo rescisório (artigo 974, CPC), considerando que, conforme afirmado acima, o provimento da apelação teve por base exclusivamente a prova testemunhal cuja falsidade restou atestada na presente ação rescisória, impõe-se desprover o apelo interposto pela ora ré, mantendo-se, em conseqüência, a sentença proferida na origem.
6. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente.